Tribunal: TJDFT
Processo: 0703702-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Configura-se omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição, ou ainda mediante recurso. Noutras palavras, haverá omissão caso o órgão julgador não enfrente um ou mais pedidos formulados pelas partes (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 11a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 548-549).
2. As hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, não incidindo na espécie esta regra em razão de ausência de vício ou erro material. 2.1. Pretensão de efeitos infringentes em sede de embargos declaratórios que se mostra descabida, porquanto visa à rediscussão do julgado. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte.
3. A alegação de cerceamento de defesa pela inexistência de decisão saneadora na origem não foi apresentada nas razões do recurso de apelação, impedindo o seu conhecimento na seara restrita deste recurso, por força da preclusão (art. 278 do CPC). 3.1. Inexistindo preliminar neste sentido, não há como reconhecer qualquer omissão deste colegiado sobre o tema, mormente por não se tratar de matéria de ordem pública que deva ser conhecida de ofício.
4. Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos.